Tribunal: STF
Processo: HC 239777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel da Silva Castelo Oliveira, em favor de Morgana Souza dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.376.263/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial de modo a reduzir a pena da recorrente pelo crime de furto, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    A defesa da agravante se insurge apenas quanto à manutenção do regime inicial semiaberto.



    Para tanto, afirma que a decisão carece de motivação, sendo que não foram considerados e examinados argumentos relevantes, concretos e muito pessoais, aduzidos nas razões do apelo especial.



    Defende que deve ser fixado o regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, c, do CP, pois a pena é inferior a 4 anos, buscando amparo ainda nas Súmulas n. 440 do STJ, 718 e 719 do STF, bem assim em jurisprudência ali transcrita. Também expõe circunstâncias fáticas relacionadas à vida pregressa da agravante.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso pelo órgão colegiado.



    Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 1.193-1.196). 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.”(eDOC 17, p. 9-11)



    Daí o presente habeas corpus (eDOC 1), no qual a defesa narra que “a paciente teve seu Agravo em Recurso Especial, perante a 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial nº 2376263 (2023/0190490-2) e, destarte, mitigar a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta de 04 anos e 08 meses de reclusão e 22 dias-multa para o crime de furto (art. 155, § 2º, IV, CP) para o patamar de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa para o crime de furto, mantida, na espécie, a dosimetria da pena no tocante ao crime de falta identidade (art. 307 do CP).” (p. 3)



    Alega que, não obstante a redução da reprimenda, a Turma do STJ manteve o posicionamento monocrático do relator do Agravo, ratificando o regime prisional semiaberto em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.



    Sustenta a inobservância à Súmula 440/STJ e Súmulas 718 e 719 do STF. 



     Argumenta que a paciente faz jus ao regime aberto para a salvaguarda de sua filha de 4 anos de idade.



    Afirma que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, revelando a ausência de periculosidade social, cujos crimes nunca foram cometidos contra trabalhadores ou vulneráveis, mas sim contra pessoas jurídicas.



    Requer seja cassada a decisão impugnada, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento da pena imposta ou o direito de cumprir a penar em regime de prisão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha se manifestado sob o pedido de aplicação do regime aberto, não o fez sob a ótica do abrandamento do regime por ser a paciente mãe de criança menor. Ao que se depreende do acórdão impugnado, o tema não foi suscitado perante àquela Corte.



    Logo, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de prequestionamento da matéria. Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES AVENTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto “[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ”. A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores, por sua vez, foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238272 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 01-04-2024)  



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS ADULTERADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia do presente habeas corpus, qual seja, a alegação de nulidade da condenação. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso do poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 174066 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2019)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, a paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa, pelo crime de furto.



    O acórdão do STJ, ao manter o regime semiaberto para cumprimento de pena, o fez sob a seguinte fundamentação:



    “Não obstante a irresignação defensiva, tenho que a decisão deve ser mantida de modo a se manter, em consequência, o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Com efeito, este Tribunal tem o entendimento de que, em se tratando de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos e ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2° e 3º, e 59 do CP, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, na forma como posto na decisão ora agravada, não havendo se falar em ausência ou deficiência de fundamentação.



    A respeito, menciono:



    [...]



    Ante o exposto – diante da existência de jurisprudência do STJ no mesmo sentido aos fundamentos adotados –, nego provimento ao agravo regimental.”



    (eDOC 17)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - As questões alusivas (i) ao afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo; (ii) aos maus antecedentes; e (iii) à superação do período depurador não foram examinadas pelo acórdão impugnado, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça de origem. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados no mesmo sentido. II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto. IV - Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de uma das qualificadoras que foram reconhecidas, somada aos maus antecedentes. V - Este Supremo Tribunal já decidiu que, “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais”. (HC 99.809/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/9/2011). VI - Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (9 meses e 18 dias de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 8 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal). VII - Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esses aspectos justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233571 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do inter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18). 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a reprimenda definitiva tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido.” (HC 202354 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)



    O estabelecimento do regime aberto em razão de ser a paciente mãe de criança de 4 anos, além de não ter sido debatido nas instâncias antecedentes, como dito anteriormente, carece de aprofundamento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    O pleito, portanto, deve ser apresentado ao Juízo da Execução, competente para analisar a questão com base nas provas amealhadas nos autos. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente